Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017373-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), PAULO CESAR BOSCOLO - CPF: 345.691.031-20 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO BOSCOLO - CPF: 405.458.811-53 (AGRAVANTE), ANDREA BOSCOLO CAMARGO - CPF: 666.699.951-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por PAULO CESAR BOSCOLO e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida por esta Relatora nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo.

Os Recorrentes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1012037-43.2017.811.0041, indeferitória do pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários representados pela GIAS – ITCD nº 75601, 89751 e 89759 e CDA nº 2019705150.

Sustentam que o valor do tributo em questão foi fixado com base no valor das quotas sociais declaradas pelo
de cujos
no IRPJ, e não com base no valor de mercado, o qual se obtém considerando o balanço patrimonial.

Registram a inobservância do princípio da legalidade e da capacidade contributiva.

Pugnam, assim, pela reconsideração da decisão e, consequente, deferimento da tutela antecipada recursal, ou alternativamente, seja o feito levado a julgamento perante o Colegiado. (Id 56684464)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 57299995)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, pretendem os recorrentes a atribuição do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento manejado, deferindo a tutela antecipada recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário apurado pelo Estado de Mato Grosso, conforme documentação juntada aos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O MM. Juiz singular, ao analisar o pleito liminar na ação de base, indeferiu o pedido sob o argumento de que não restou demonstrada qualquer irregularidade no título ora combatido, de sorte que,
prima facie
, mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Com efeito, as hipóteses de suspensão da exigibilidade tributária são independentes entre si. No entanto, em não efetuado o depósito integral, direito subjetivo do autor, resta a demonstração dos requisitos da tutela antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

O MM. Juiz do feito bem destacou na decisão recorrida que a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, de plano, afastar a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

Transcrevo parte da decisão agravada,
in verbis
:

“(...)

Pretendem os Recorrentes a suspensão da exigibilidade tributária do crédito referente ao ITCMD, com base no artigo 151, inciso V, do CTN.

Sobre a base de cálculo do ITCMD, verifica-se que há uma diferença entre o valor apurado no balanço patrimonial e o declarado anteriormente pelo
de cujos
à Receita Federal, sendo certo que a Fazenda Pública Estadual considerou o "valor de mercado", gerando uma diferença significativa nas GIAs emitidas.

Extrai-se da contestação apresentada nos autos de base, que a Procuradoria Geral de Justiça ressaltou a possibilidade da “Autoridade Administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, bem como no artigo 118, do mesmo Código, relata que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros”. (Id 54704459)

Ainda, com relação ao artigo 17 da Lei 7850/2002, o Requerido destacou que deve ser considerado o valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador, desde que esse valor reflita o valor de mercado.

Destarte, nessa quadra processual, tenho que não há como apurar a ilegalidade do ato administrativo, eis que como bem observado pelos próprios Agravantes, no que se refere às cotas de participação em sociedade empresarial, há divergência de valor entre o constatado no balanço patrimonial e o declarado pelo falecido à Receita Federal.

Assim, ante a carência de elementos probatórios, por ora, em análise superficial, não verifico a presença da probabilidade do direito invocado.

A questão será melhor analisada com a vinda das contrarrazões.

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.”

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – ISSQN COBRADO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIA DE LEGALIDADE - MULTA DE 40% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO VISUALIZADA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

(...)

Para verificação de possível ilegalidade no procedimento administrativo e na correção do valor do crédito se mostra necessária a instrução processual. Probabilidade do direito não configurado.

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.” (N.U 1000941-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

“Agravo de instrumento - Ação anulatória de débito tributário - Suspensão da exigibilidade - Artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional - Requisitos da tutela de urgência - ICMS - Recolhimento a menor - Devoluções e trocas - Descumprimento do RICMS/2002 - Probabilidade do direito - Não verificação - Recurso ao qual se nega provimento. 1 - A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, exige a presença concomitante dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2 - A inobservância das disposições regulamentares para o lançamento de créditos de ICMS decorrentes de devoluções e trocas de mercadorias afasta a probabilidade do direito da agravante, requisito indispensável à suspensão da exigibilidade do crédito.” (TJ-MG - AI: 10000181396771002 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)

De sorte que, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito invocado.

Ademais, como consignado na decisão recorrida há divergência entre o valor declarado no IRPJ e o valor apurado no balanço patrimonial, a exigir assim dilação probatória.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021